Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-66.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000768-66.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
JACKSON
DE
FREITAS
RAMOS,
é
embargado
GOLD
BOSTON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 32874 - DVN
2

VOTO No
: 32874
EMB. DECL. No: 1000768-66.2018.8.26.0554/50000
COMARCA : SANTO ANDRÉ

EMBTE
: JACKSON DE FREITAS RAMOS
EMBDO
: GOLD BOSTON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que deu provimento ao recurso do embargante. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO." (v.32874).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por JACKSON DE FREITAS RAMOS em face fls.
287/298, cuja ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de
rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por
lucros cessantes. Sentença de parcial procedência, com decreto
de rescisão contratual, determinação de restituição integral dos
valores pagos pelo autor. Afastamento, no entanto, do pedido de
indenização por lucros cessantes. Inconformismo da ré. ATRASO
NO INÍCIO DAS OBRAS. Rescisão contratual que foi ocasionada
por culpa da requerida. Alegação da apelante de que o atraso se
deu por culpa de órgãos públicos. Alegação insuficiente para
afastar sua responsabilidade, pois encerra 'res inter alios acta'
em relação ao compromissário adquirente. Aplicação da Súmula
no 161 deste Tribunal. Constatada a culpa da vendedora pelo
desfazimento do negócio, o adquirente faz jus à devolução
integral dos valores pagos a título de parcelas do preço do bem.
Aplicação da Súmula no 543 do STJ. LUCROS CESSANTES.
Compatibilidade entre o pedido de rescisão contratual por culpa
da vendedora e o de condenação ao pagamento de lucros
cessantes. Orientação do Superior Tribunal de Justiça adotada
por esta 3a Câmara de Direito Privado. Condenação da ré ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 32874 - DVN
3
pagamento de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, com
incidência de correção monetária e de juros legais. Acolhimento
do recurso interposto pelo autor para esse fim. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO".
Os embargos de declaração apontam a
existência de contradição. Tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
"indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão" (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo
Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de "rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do
julgado." (LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ
ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo Código de Processo
Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000768-66.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 32874 - DVN
4
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Na espécie, em seu recurso de apelação,
o embargante fez exatamente o pedido acolhido no acórdão que
agora alega ser erro material (fls. 252).
Em verdade, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado. Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que "mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa" (REsp 11.465-0-SP, Superior
Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro DEMÓCRITO
REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No mesmo sentido: "Ora, o inconformismo
da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção
pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a
rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura das vias
superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento
com efeitos infringentes (...)" (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
19/05/2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator